Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-21.2013.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
VISTOS.
Chamo o feito à ordem para anular a decisão proferida no id. 76606494, uma vez que constou erroneamente como recorrente na parte dispositiva o Estado de Mato Grosso.
Feito isso, passo ao juízo de admissibilidade do presente recurso especial.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDELSO GABRIEL DE REZENDE com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 48746001):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – NOVO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.013 DO CPC – REQUISITOS DA CDA PRESENTES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 467 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURADO – CONSTRIÇÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a ‘juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável.’” (REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).
2. Demonstrada a regularidade do processo administrativo, não há que se falar em extinção da execução fiscal por inexistência de título inexigível.
3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.
4. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.
5. Nos termos da Súmula 467 do STJ, “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, razão pela qual se o ajuizamento da execução fiscal ocorreu logo em seguida ao encerramento do processo administrativo, não há ocorrência da prescrição.
6. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.
7. “O STJ entende que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade”. (STJ - REsp: 1685402 PE 2017/0152913-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)
8. No caso, o apelado alterou a verdade dos fatos ao alegar que jamais possuiu ciência do auto de infração ou acesso ao processo administrativo, razão pela qual é cabível a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
9. Recurso parcialmente provido.”
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados, conforme id 62462526.
Inconformado, alega, em síntese, violação aos arts. 434 e 435, ambos do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora cometeu equívoco na interpretação dos artigos citados acima, haja vista que “trata-se de Embargos à Execução, onde o centro da questão é a nulidade da CDA no 000697/05, objeto da Execução Fiscal no 713-67.2005.8.11.0082 (Cód. 5172), justamente por vícios no respectivo processo administrativo no 1219/2004 (fls. 09/33)”.
Contudo, aduz que “embora tenha citado em sua defesa que o Auto de Infração fora juntado em anexo, aufere-se dos autos que não foi juntado nenhum documento, conforme percebe-se da Certidão de fl. 73”.
Portanto, assevera que “a desnecessidade de apresentação da auto de infração do processo administrativo na propositura da Execução Fiscal, não é fundamento idôneo no caso sob análise, vez que na “contestação” dos Embargos à Execução, os quais tramitam inclusive em apenso à execução (autos apartados), era dever do Embargado juntar os “documentos destinados a provar suas alegações”, nos termos do art. 434, caput, do Código de Processo Civil”.
Com essas considerações, sustenta que “é nítido que o Recorrido deixou de apresentar documentos essenciais que, certamente, comprovam a nulidade da CDA. Com esta conduta do Recorrido, não há que se falar em indícios, mas sim que restou comprovado a sua má-fé processual, impedindo o acolhimento dos documentos juntados com a apelação conforme inclusive o entendimento jurisprudencial colacionado no v. Acórdão recorrido (REsp 1.176.440/RO)”.
Recurso tempestivo (id 66856460).
Contrarrazões no id. 75410967.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega que “é nítido que o recorrido deixou de apresentar documentos essenciais que, certamente, comprovam a nulidade da CDA”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “em que pese a insurgência do apelado por meio de petição simples de preclusão consumativa, em casos excepcionais, as provas juntadas na fase recursal serão reconhecidas, desde que respeitado o direito de contraditório e ausente qualquer indício de má fé, nos termos do art. 435 do CPC”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as provas juntadas na fase recursal serão reconhecidas, desde que respeitado o direito de contraditório e ausente qualquer indício de má fé, nos termos do art. 435 do CPC, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O CONTRADITÓRIO, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou, no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. Na espécie, o Tribunal de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva, considerando possível a juntada de documentos na fase recursal. Neste aspecto, não destoa da orientação do STJ, que vem admitindo a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório (REsp. 888.467/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.10.2011). A parte agravante teve assegurado o exercício do contraditório, prevalecendo, contudo, silente a respeito dos pontos controvertidos. 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 249726 PB 2012/0228711-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 434 e 435, ambos do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora cometeu equívoco na interpretação dos artigos citados acima, haja vista que “trata-se de Embargos à Execução, onde o centro da questão é a nulidade da CDA no 000697/05, objeto da Execução Fiscal no 713-67.2005.8.11.0082 (Cód. 5172), justamente por vícios no respectivo processo administrativo no 1219/2004 (fls. 09/33)”, necessita de reanálise nas provas documentais apresentadas, o que é vedado, neste momento, por força da Súmula 7/STJ.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - A alegação recursal está centrada na valoração inadequada das provas, tendo como pano de fundo o fato de eventual prescrição da ação principal. III - Consta do acórdão recorrido a respeito da questão (fls. 109-110): "A prescrição apresentada pela Apelante não prospera. Pois não é possível verificar a data da assinatura do contrato entre Apelado e Telebras. De modo que a única suposta prova acerca de tal data de ligação da energia elétrica é unilateral, sendo exposta pela Copel e advém de um"cadastro reduzido" (fl. 31) da mesma, tal cadastro não pode se sobrepor aos dados do contrato que se almeja". IV - Verifica-se que a irresignação da recorrente acerca de possível "valoração de prova", vai de encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu com lastro no conjunto probatório constante dos autos. V - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1251595 PR 2011/0104111-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ANDELSO GABRIEL DE REZENDE.
Proceda-se a exclusão do sistema da decisão anulada.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça